Tribunal: TJES
Processo: 0002231-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002231-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, E ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
7
(
sete
) anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 33,
caput
, e art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de pistola calibre 40 com mecanismo de rajada, munições, entorpecentes e dinheiro proveniente de atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e autoria do tráfico de drogas e do emprego de arma de fogo estão devidamente comprovadas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de droga para consumo pessoal; (iii) avaliar a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (iv) examinar a dosimetria da pena, a incidência de minorantes e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos policiais, cuja credibilidade se mantém íntegra diante da harmonia entre os elementos probatórios.

O tráfico de drogas não exige comercialização efetiva, sendo suficiente a prática de qualquer conduta descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, configurando-se a participação do apelante na circulação de entorpecentes.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, principalmente considerando a reincidência específica do apelante e o contexto fático-probatório (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006).

A arma de fogo apreendida possui mecanismo de rajada e funcionalidade comprovada, vinculando-se ao tráfico de drogas, justificando a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com o Tema Repetitivo 1.259 do STJ.

A redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é inaplicável, pois o apelante não é primário, possui antecedentes criminais e dedica-se à atividade criminosa.

O regime semiaberto é adequado, considerando o
quantum
da pena, a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais, sendo também inviável a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º; 33,
caput
e § 4º; 40, IV; Código Penal, arts. 59 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, Tema Repetitivo 1.259; TJ-MT, Apelação Criminal 10000317020218110006, Rel. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002231-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A SOCIEDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (fls. 174/176 dos autos físicos).

A denúncia de fls. 02/05 dos autos físicos narrou que:

[...]
no dia 07 de março de 2022, por volta das 23h08min, na Rua Petrópolis, n
º 1
, Bairro Planalto Serrano, Município de Serra/ES, próximo ao bloco A, o Denunciado MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA, transportava 01 (uma) pistola Glock 22GNE4, calibre “40", que tinha sobre si acoplado mecanismo de rajada, 66 (sessenta e seis) munições calibre “40", 01 (uma) munição calibre 09 (nove) milímetros, 11 (onze) buchas de substância similar a maconha e a quantia de R$58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie.

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, Autoridades Policiais durante patrulhamento na Rua Petrópolis, Bairro Planalto Serrano, bloco A, Municípi
o
da
S
erra/ES, local este com intenso tráfico de drogas, notaram que um indivíduo
posteriormente
identificado como MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA,
te
ria se abaixado atrás de, um veículo e logo após arremessou uma sacola e algo que se assemelhava a uma arma de fogo por baixo desse veículo. Diante dos fatos e da fundada suspeita, a abordagem foi feita.

Efetivada a abordagem nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar o material que o Denunciado teria dispensado foi arrecadada 01 (uma) pistola Glock 22GNE4, calibre “40”,
q
ue tinha sobre si aco
p
lado mecanismo de ra
j
ada 66
(
sessenta e seis
)
muni
ç
ões calibre “40”, 01
(
uma
)
muni
ç
ão calibre 09
(
nove
)
milímetros 11
(
onze
)
buchas de substância similar a maconha e a
q
uantia de R
$
58,00
(
cin
q
uenta e oito reais
)
em es
p
écie, conforme consta no auto de apreensão, no qual também foi
f
eito teste a seco em local seguro, sendo verificado que todo conjunto do armamento se encontrava prestável, em perfeitas condições de conservação e que possui a capacidade de atentar contra a vida humana, conforme consta no auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Em seu interrogatório o Denunciado MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA confirmou que a arma apreendida estava com ele e negou que a droga tinha sido
pega com ele. Confirmou também que com ele além da arma, tinham R$700,00 (setecentos reais, distribuídos em sete notas de R$100,00) e que este dinheiro foi proveniente da venda de celular para um amigo, por R$400,00 (quatrocentos reais) e os R$300,00 (trezentos reais) que restou ele já tinha.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo
33,
caput,
e
do
artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de 0
7
(
sete
) anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto.

Em razões recursais (ID 17493748), a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, Código de Processo Penal. Na sequência, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28, da Lei de Tóxicos. Caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, pelo afastamento da causa de aumento constante no inciso IV, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da referida lei, em seu grau máximo, pela fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena, bem como pela substituição da pena corpórea por pena restritiva de direitos.

Pois bem. Inicialmente, a defesa suscita a ausência de provas robustas quanto à autoria delitiva, capazes de sustentar o édito condenatório.

Desse modo, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (às fls. 08/11 dos autos físicos); Auto de Apreensão (às fls. 20/21 dos autos físicos); Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas (à fl. 22 dos autos físicos); Destruição de Drogas (à fl. 26 dos autos físicos); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (à fl. 27 dos autos físicos); Destruição de Arma/Munição (às fls. 33/35 dos autos físicos); Laudo Pericial nº 3.232/2022 (às fls. 102/107 dos autos físicos); Laudo Pericial de Química Forense (à fl. 149 dos autos físicos); e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo, a autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares, e pelo apelante durante a audiência de instrução e julgamento, conforme constante às fls. 154/155 dos autos físicos. Vejamos:

Policial Militar
Alessandro Santos Calmon
:

[...]
narra que estava em patrulhamento e quando adentraram à rua Petrópolis, uma rua inclusive sem saída, o denunciado estava próximo a um veículo e ele foi para atrás desse veículo;
que deu para ver ele jogando
um objeto que parecia ser uma arma,
embaixo desse veículo, com uma sacola
; que foi feita a abordagem; que na busca pessoal com ele nada de ilícito foi encontrado, porém
embaixo do carro tinha a pistola, a sacola com as munições, valor de dinheiro e uma quantidade de droga
;
que
não teve dúvida nenhuma porque deu para ver quando o denunciado arremessou
; que o denunciado tentou se esconder
atrás do veículo;
que não teve como o denunciado negar, pois a atitude foi avistada pela guarnição
; que
confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que a pistola que tem acoplada, mecanismo de rajada, um simples acionamento ela dispara as munições que estão no carregador, é só segurar o gatilho que as munições saem; que é um acessório restrito; que
no dia da abordagem havia somente um veículo na rua; que perto dele só tinha esse i
ndivíduo
; que
o denunciado estava depois do veículo; que
o veículo tampava parte do corpo do denunciado,
mas embaixo do veículo dá para ver o asfalto todo; que estava aproximadamente 15 metros do veículo; que
se não falha a memória, o denunciado estava na parte traseira do veículo; que
o veículo estava de frente para a guarnição;
que
viu exatamente o momento em que o denunciado
dispensou os objetos, bem como deu para ver ela caindo no chão
.

Policial Militar
Douglas Fernandes
:

[...]
conta
que estava em patrulhamento no bairro Planalto Serrano, em local de intensa traficância de drogas ilícitas;
que em dado local avistou um indivíduo, que
se
abaixou atrás de um veículo e lançou por baixo desse veículo um objeto que se assemelhava muito a uma arma de fogo
; que
prosseguiu de encontro
a
ele
e deu voz de abordagem; que após feita a busca pessoal e
posteriormente verificad
o debaixo desse veículo, constatou que
de fato o denunciado havia arremessado uma arma de fogo
;
que
foi avistado de forma perfeita, não restando qualquer dúvida, porque após o denunciado ter jogado o objeto que se assemelhava a uma arma de fogo, foi dada a voz de abordagem
; que
além do armamento, o denunciado carregava consigo uma pequena bolsa;
que dentro dela havia algumas munições, material entorpecente e uma quantia de dinheiro
; que
o equipamento de
rajada
quando acoplada ao armamento ele
dá uma capacidade maior de tiro, fazendo com
que ele faça maiores disparos com um único acionamento;
que
não confrontou o denunciado quanto a posse, pois não restou dúvidas que ele arremessou o armamento
; que
a rua era sem saída; que
o carro estava estacionado em frente de uma residência; que
estava aproximadamente 10 metros do carro;
que
a posição que avistou o denunciado, ele não estava encoberto pelo carro
;
que ele arremessou
a arma por debaixo do carro; que foi avistado esse movimento; que
o denunciado
não
estava de forma alguma encoberto pelo veículo
; que
o denunciado estava no meio da rua.

Testemunha de defesa Tamyres Cardozo Prates
:

[...]
diz que viu a abordagem policial no dia em que o denunciado foi preso; que viu o momento exato; que estava sentada em frente da sua casa; que na rua havia um carro;
que
o denunciado estava na rua; que só ouviu o barulho, não viu o que era; que havia algo sendo jogado embaixo do carro
; que logo depois
os policiais
pediram para sair da rua,
porque estava no meio da abordagem; que
o denunciado estava atrás do carro; reforça que só ouviu o barulho; que os policiais chegaram e abordaram o denunciado, pedindo para ele ir para a parede; que
havia mais duas pessoas com sua pessoa
sentada em frente sua casa
e mais três vizinhos;
que
não fo
ra
m
essas pessoas que arremes
saram
o objeto; que as pessoas que estavam sentada
s
em frente sua casa também não arremessaram nada.

Interrogatório

judicial

do

acusado

Maicon Douglas Silva De Souza
:

[...]
relata que estava na rua,
em frente a casa de sua namorada, conversando com os moradores; que
encostou
um Uber em frente essa residência do vizinho; que logo após veio
a viatura e fez a abordagem; que o algemaram e colocaram na viatura; que cerca de dois minutos após ter sido colocado na gaiola, chegou outra viatura que anda com o K9; que nessa hora colocaram o cachorro para farejar e acharam uma bolsa debaixo do carro; que os policiais falaram que essa bolsa era sua, que tinha dispensado; que nega o ocorrido; que
o carro era um Uber que havia acabado de encostar;
que os policiais o abordaram na mesma hora;
que havia muitas pessoas na rua; que não conseguiu ver se alguém dispensou, pois estava conversando com os moradores
e quando foi ver, já estava sendo abordado; que estava com os vizinhos da sua namorada que se chama Luciano e Simara; que
a polícia chegou já mandando colocar a mão na cabeça; que após colocar a mão na cabeça, foi algemado e colocado na viatura; que
isso aconteceu antes de acharem as drogas; que após ter sido detido, a droga foi encontrada; que
já fez uso de drogas mas hoje em dia não faz; que já teve outras passagens por porte e tráfico; que não conhecia os policiais que o abordaram; nega que na esfera policial assumiu posse de arma; que confirma assinatura do seu depoimento, porém diz que não leu o documento quando assinou.

Como se observa, os depoimentos dos policiais militares e da testemunha de defesa se revelam uníssonos e coerentes entre si. Por sua vez, a versão apresentada pelo apelante em juízo, além de pouco verossímil, mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, verifico que ficou devidamente comprovado que o acusado, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou a droga, a arma e as munições sob o veículo, buscando ocultar-se dos agentes públicos e esconder os materiais ilícitos que estavam em sua posse.

Portanto, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que a condenação do apelante está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, razão pela qual nego o pedido de absolvição por falta de provas.

De igual modo, não merece o prosperar o pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Isso porque, o § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Dito isso, no contexto do caso em análise, entendo que, não obstante a pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias evidenciam que tal entorpecente era destinado à traficância, sobretudo diante da apreensão concomitante de armamento de grande porte, dotado de mecanismo de disparo em rajada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
in verbis:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E POLICIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do crime de tráfico, mormente quando a traficância é comprovada pelos depoimentos testemunhais e pela conduta do apelante. [...]. (TJ-MT – APELAÇÃO CRIMINAL: 10000317020218110006, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024).

Impende destacar, ainda, que o apelante é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que evidencia sua habitualidade delitiva e o envolvimento reiterado com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Nesse ponto, destaco que a reincidência específica constitui elemento relevante na análise do contexto fático-probatório, a teor do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, que prevê que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá às circunstâncias pessoais do acusado, como seus antecedentes criminais, afastando-se, com isso, a alegação de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal.

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual nego o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Na sequência, a defesa alega que não deve ser aplicada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não há nos autos prova concreta que comprove a funcionalidade da arma de fogo em favor da atividade de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse ponto, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que a sentença não merece reforma, porquanto os elementos colacionados aos autos demonstram que a arma de fogo apreendida com o apelante servia para assegurar a execução do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque foi encontrada no mesmo contexto fático, em conjunto com os entorpecentes e as munições, evidenciando-se, assim, a sua vinculação ao exercício da traficância.

Ademais, a pistola calibre. 40 apreendida, equipada com mecanismo de rajada, revela elevado potencial ofensivo, circunstância que evidencia sua aptidão para garantir a prática da atividade criminosa, seja mediante intimidação de terceiros, proteção do agente ou resguardo da mercancia ilícita.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1.259,
in verbis
:

Tema 1.259: A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.

Além disso, é incontroversa a apreensão do armamento e munições e a sua eficiência positiva para disparos, conforme explicação detalhada dos policiais militares em audiência de instrução e julgamento, bem como no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (à fl. 27 dos autos físicos); Destruição de Arma/Munição (às fls. 33/35 dos autos físicos) e Laudo Pericial nº 3.232/2022 (às fls. 102/107 dos autos físicos).

Nesse contexto, resta plenamente caracterizado o nexo entre o armamento e a prática do tráfico de drogas, razão pela qual se mostra correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser integralmente mantida a sentença nesse ponto.

Em continuidade, passo ao exame do pleito defensivo referente à dosimetria da pena, considerando que a defesa do recorrente postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nessa perspectiva, verifica-se que o magistrado
a quo,
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, diante da existência de condenação penal definitiva em desfavor do apelante nos autos da Ação Penal nº 0004883-91.2019.8.08.0012, cujo trânsito em julgado se deu em 24/01/2022, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Logo, a pena-base aplicada se mostra necessária e proporcional ao delito praticado, não merecendo reparo.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, consoante já fundamentado, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, sendo a fração de aumento fixada no mínimo legal de 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária restou fixada em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Ainda nessa fase, passo a apreciar o pedido de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que se encontra assim descrita,
in verbis
:

Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do referido artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Trata-se de requisitos cumulativos, todos necessários para a incidência da redução de pena.

No caso, rememore-se que o crime de tráfico de drogas foi praticado com o emprego de arma de fogo com mecanismo de rajada e significativa quantidade e variedade de munições, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam que o apelante não se trata de traficante eventual.

Além disso, seus maus antecedentes impedem a concessão da benesse, por expressa previsão legal.

Desse modo, não há como se afastar a conclusão da sentença de que o apelante se dedica às atividades criminosas, tornando-se inviável a pretendida aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais necessários.

Portanto,
mantenho a pena definitiva do apelante em
07 (sete) anos
de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, passo ao exame dos pleitos defensivos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, cumpre observar que a reprimenda definitiva foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, o que, à luz do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, impõe, como regra, o início do cumprimento em regime semiaberto.

Ademais, a fixação do regime semiaberto se revela adequada, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, os antecedentes criminais do apelante, bem como o
quantum
da pena, superior ao limite legal que autorizaria o regime aberto.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por reprimenda restritiva de direitos, verifica-se que a pena excede o limite de quatro anos, além de estar presente a gravidade concreta do crime e os antecedentes criminais desfavoráveis do apelante, circunstâncias que, em conjunto, tornam inviável a substituição da pena, conforme descrito no artigo 44, do Código Penal.

Desse modo, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)